Tribunal: TJBA
Processo: 8044826-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044826-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VERALUCIA DA SILVA CERQUEIRA Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Veralucia da Silva Cerqueira contra decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0158725-94.2008.8.05.0001, em trâmite na 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que excluiu das contas executadas parcelas anteriores a 09/10/2003, ao reconhecer a prescrição quinquenal com base na data de ajuizamento da ação (outubro de 2008), sem considerar a existência de requerimento administrativo prévio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o protocolo e a tramitação de processo administrativo formulado pela parte exequente em 03/01/2003 e encerrado em 11/03/2004 têm o efeito de suspender o curso do prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932, afastando a exclusão das parcelas anteriores a 09/10/2003 da base de cálculo da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece o prazo prescricional de cinco anos para ações contra a Fazenda Pública, a contar do ato ou fato gerador do direito. 4. O art. 4º do mesmo diploma prevê que não corre a prescrição durante a análise, reconhecimento ou pagamento da dívida pelas repartições públicas. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o requerimento administrativo formulado previamente suspende o curso do prazo prescricional até a decisão final da Administração, momento em que a contagem é retomada. 6. No caso concreto, restou comprovado que a parte exequente protocolizou requerimento administrativo em 03/01/2003, com encerramento apenas em 11/03/2004, razão pela qual o prazo prescricional ficou suspenso nesse período. 7. A decisão agravada, ao desconsiderar tal suspensão e fixar o termo inicial da prescrição em outubro de 2003, incorreu em erro material, justificando a sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O protocolo de requerimento administrativo perante a Administração Pública tem o condão de suspender o curso do prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932, reiniciando-se sua contagem somente após a decisão final do processo administrativo. 2. A exclusão de parcelas da fase de cumprimento de sentença deve considerar eventual período de suspensão da prescrição ocasionado por processo administrativo regularmente tramitado. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º; CPC, arts. 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2033990/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26.06.2023, DJe 28.06.2023; STJ, AREsp 1931843/TO, Segunda Turma, j. 07.02.2023, DJe 10.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e reconhecer a suspensão do prazo prescricional no período compreendido entre 03/01/2003 e 11/03/2004, determinando-se, por consequência, a reconsideração da exclusão das parcelas anteriores a 09/10/2003 dos cálculos da fase de cumprimento de sentença, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04